Tribunal: STF
Processo: RE 96672
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-10-05
Data de publicação: 1982-10-05

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO SE CARACTERIZA, NA ESPÉCIE, NEGATIVA DE
VIGENCIA AO ART. 1. DA LEI DE MANDADO DE SEGURANÇA. POR OUTRO LADO,
ANTE AS CIRCUNSTANCIAS PARTICULARES AO CASO NÃO SE ACHA COMPROVADO O
DISSIDIO COM A SÚMULA 268. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.